Tribunal: TJSP
Processo: 0003683-73.2020.8.26.0154
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Luis Augusto de Sampaio Arruda
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal; Araçatuba/DEECRIM UR2 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 2a RAJ;
Data de julgamento: 2020-11-06
Data de publicação: 2020-11-06

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – IRRESIGNAÇÃO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE PROGRESSÃO DE REGIME – NÃO ACOLHIMENTO – Não tendo sido preenchido requisito subjetivo para a concessão da progressão de regime, já que o sentenciado apresentou mau comportamento durante a execução da pena, tendo cometido falta grave, inviável o deferimento da progressão de regime. Agravo não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000912322
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0003683-73.2020.8.26.0154, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é
agravante FRANCISCO PEREIRA DE SOUZA, é agravado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente) e MARCO ANTÔNIO COGAN.
São Paulo, 6 de novembro de 2020.
LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003683-73.2020.8.26.0154 -Voto no 15039
2
Agravo em Execução no 0003683-73.2020.8.26.0154
Comarca de São José do Rio Preto DEECRIM UR8
Agravante: Francisco Pereira de Souza
Agravado: Ministério Público
Voto no 15039
AGRAVO EM EXECUÇÃO IRRESIGNAÇÃO CONTRA
DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE PROGRESSÃO
DE REGIME NÃO ACOLHIMENTO Não tendo sido
preenchido requisito subjetivo para a concessão da
progressão de regime, já que o sentenciado apresentou mau
comportamento durante a execução da pena, tendo cometido
falta grave, inviável o deferimento da progressão de regime.
Agravo não provido.
Vistos.
Francisco Pereira de Souza interpôs Agravo em
Execução em face da r. decisão do Juízo da Unidade Regional de
Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 8a RAJ,
Comarca de São José do Rio Preto, proferida nos autos da execução
penal no 0004787-39.2019.8.26.0509, que indeferiu os pedidos de
progressão ao regime aberto e de livramento condicional, considerando
que o sentenciado não preenche o requisito subjetivo, por não ostentar
bom comportamento carcerário (fls. 27/28).
Em sua minuta, o Agravante pleiteou a reforma
da r. decisão, para conceder a progressão ao regime aberto, alegando, em
síntese, a inconstitucionalidade e ilegalidade da Resolução SAP no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003683-73.2020.8.26.0154 -Voto no 15039
3
144/2010, bem como que preencheu o lapso temporal para a concessão
do benefício (fls. 08/13).
O Agravo foi processado, vindo aos autos
contraminuta (fls. 17/21).
A r. decisão recorrida foi mantida (fls. 22).
Nesta instância, a D. Procuradoria Geral de
Justiça opinou pelo não provimento do agravo (fls. 38/42).
É o relatório.
O
recurso
deve
ser
conhecido
porque
tempestivo, todavia, no mérito, não merece ser provido.
Consta dos autos que o agravante preencheu o
requisito objetivo, eis que, preso desde 14.03.2018, foi condenado por
roubo à pena de 04 anos e 08 meses de reclusão, em regime inicial
fechado, tendo cumprido, até o presente julgamento, mais de 1/6 da pena
no regime semiaberto (conforme cálculo de fls. 529/530 dos autos
originais).
Em 10.09.2020, foi indeferido o pedido de
progressão ao regime aberto, por não ter o agravante preenchido o
requisito de ordem subjetiva, em razão do mau comportamento
carcerário (fls. 27/28) e tal decisão deve prevalecer, nos exatos termos
em que proferida.
Com efeito, observe-se que os requisitos para a
progressão de regime prisional estão claramente enunciados no artigo
112 da LEP: cumprimento do lapso temporal no regime anterior e bom
comportamento carcerário.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003683-73.2020.8.26.0154 -Voto no 15039
4
Nesse passo, confira-se: “Art. 112. A pena privativa
de liberdade será executada em forma progressiva com a transferência para regime
menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao
menos um sexto da pena no regime anterior e ostentar bom comportamento
carcerário, comprovado pelo diretor do estabelecimento, respeitadas as normas que
vedam a progressão.” (Redação dada pela Lei no 10.792, de 2003).
E, no caso em questão, o agravante não
preencheu o requisito de ordem subjetiva, pois cometeu duas faltas
disciplinares graves e a reabilitação de uma delas ainda não ocorreu (fls.
545 dos autos originais).
Com efeito, conforme disposto no artigo 89,
inciso III, da Resolução no 144/2010 da Secretaria de Administração
Penitenciária, que instituiu o Regimento Interno Padrão das Unidades
Prisionais do Estado de São Paulo, o prazo de reabilitação do
cometimento de falta grave, para presos em regime fechado ou
semiaberto, é de 12 meses, contados a partir do cumprimento da sanção.
Assim,
considerando
que
o
sentenciado
apresentou mau comportamento durante a execução da pena, tendo
praticado falta disciplinar de natureza grave não reabilitada, necessária,
por ora, sua manutenção no regime semiaberto para que não sejam
frustrados os objetivos da pena.
Cabe ressaltar, neste ponto, que, em matéria de
execução penal, deve prevalecer o princípio in dúbio pro societate, pois
só deve ser promovido à modalidade mais branda quem,
inequivocamente, demonstre se achar capacitado a se reintegrar à
sociedade sem lhe oferecer riscos.
A esse respeito, convém mencionar julgado
deste Egrégio Tribunal de Justiça: “Na apreciação dos requisitos para a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003683-73.2020.8.26.0154 -Voto no 15039
5
concessão de progressão, predomina o in dubio pro societate, por força do qual só
serão promovidos a regime mais brando quem, inequivocamente, demonstre se achar
capacitado à reintegração social sem riscos, ao menos em regime de semiliberdade,
pois, trata-se de sistema ameno, dotado de frágil vigilância.” (TJ-SP - EP:
00715203520148260000
SP
0071520-35.2014.8.26.0000,
Relator:
Amaro Thomé, Data de Julgamento: 26/02/2015, 7a Câmara de Direito
Criminal, Data de Publicação: 03/03/2015).
Consigne-se, por oportuno, que, ao contrário
do que alegou a Defesa, não há que se falar em inconstitucionalidade ou
ilegalidade dos prazos de reabilitação, pois, nos termos do artigo 24,
inciso I, da Constituição Federal, a competência para legislar sobre o
direito penitenciário é concorrente entre União e Estados da Federação,
sendo certo que o artigo 47 da Lei de Execuções Penais dispõe que “o
poder disciplinar, na execução da pena privativa de liberdade, será exercido
pela autoridade administrativa conforme as disposições regulamentares”
(grifos nossos). Ademais, nos termos dos artigos 73 e 74 da LEP, é
permitido aos Estados delegarem as suas atribuições ao Departamento
Penitenciário, dentre elas, as de supervisionar e coordenar os
estabelecimentos penais.
Dessa forma, tratando-se, não de crime ou
pena, mas de poder disciplinar sem previsão específica na Lei de
Execução Penal, prescindível a regulamentação da matéria por meio de
lei em sentido estrito, sendo suficiente a disposição regulamentar editada
pela autoridade administrativa, no caso, a Resolução no 144/2010 da
Secretaria de Administração Penitenciária, em atenção à competência
concorrente entre União e Estados Federativos e ao disposto nos artigos
47, 73 e 74 da Lei de Execução Penal.
Nesse sentido já decidiu este Egrégio Tribunal:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003683-73.2020.8.26.0154 -Voto no 15039
6
“Agravo em execução penal. Progressão de regime
indeferida em face do atestado de má conduta carcerária. Período de reabilitação de
falta grave. Alegação de inconstitucionalidade do art. 89, inciso III, da Resolução
SAP no 144/10. Vício não configurado. Art. 47 da LEP que determina que o poder
disciplinar 'será exercido pela autoridade administrativa conforme as disposições
regulamentares'. Legitimidade do Regimento Interno Padrão das Unidades
Prisionais do Estado de São Paulo para tratar de questão disciplinar não abordada
na LEP. Reserva legal apenas quando ao rol de faltas graves e suas penalidades,
conforme art. 49, LEP. Período de reabilitação que serve como baliza para que o
diretor da unidade emita atestado de conduta carcerária, documento que é
empregado para a apuração judicial do merecimento da progressão de regime.
Agravante que se encontrava em período de reabilitação da falta disciplinar, não
possuindo, desse modo, mérito à obtenção do benefício pleiteado. Decisão mantida.
Agravo
não
provido.”
(Agravo
em
Execução
no
7007652-02.2016.8.26.0482, 16a Câmara Criminal, Rel.: Des. Otávio de
Almeida Toledo, j. 28/03/2017 grifos nossos).
“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
Recurso da
defesa Falta grave Posse de celular e acessórios (...) Afastamento do prazo
de reabilitação, diante da inconstitucionalidade do artigo 89, da Resolução SAP no
144/2013 Inadmissibilidade Competência concorrente do Estado para legislar
acerca de direito penitenciário, ex vi do art. 24, da CF Possibilidade de delegação
de atribuições com o intuito de supervisionar e coordenar os estabelecimentos
penais, consoante arts. 73 e 74, da LEP Prerrogativas conferidas à Secretaria da
Administração Penitenciária, que editou a Resolução SAP no 144 Previsão de
prazos razoáveis para a reabilitação Recurso provido, em parte” (Agravo em
Execução no 9000457-86.2016.8.26.0269, 5a Câmara Criminal, Rel.:
Des. Juvenal Duarte, j. 09/02/2017 grifos nossos).
Ademais, os prazos previstos pela referida
Resolução se mostram razoáveis e proporcionais, não podendo o
magistrado simplesmente desconsiderá-los ou reduzi-los, sob pena de
descumprir expressa previsão regulamentar e invadir a competência do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003683-73.2020.8.26.0154 -Voto no 15039
7
legislador que atribuiu tal regulamentação à autoridade administrativa,
cabendo ao magistrado somente corrigir eventuais abusos e ilegalidades,
o que não ocorreu no presente caso.
No mais, sua previsão atende à política
criminal, que dispensa maior rigor no tratamento dos condenados que
praticaram faltas disciplinares. Assim, tendo o sentenciado praticado
faltas disciplinares, demonstrando não ter assimilado a terapêutica penal,
nada mais razoável e proporcional que se estabelecer um prazo maior
para ser agraciado com os benefícios da execução penal.
Ante o exposto, nego provimento ao Agravo
em Execução, mantendo a r. decisão monocrática, por seus próprios e
jurídicos fundamentos.
LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA
Relator